Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESPESAS AO LONGO DO TRAMITE PROCESSUAL. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO ENTE PÚBLICO. DESPESAS ÀS EXPENSAS DA AUTORA. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento em que se busca o fornecimento de medicamento para tratamento médico.
2. O pedido de reembolso das despesas médicas não se trata de inovação recursal, tampouco extrapolo os limites objetivos da lide, porquanto consta expressamente inserto entre os pedidos da exordial.
3. A ausência de cumprimento tempestivo da liminar impeliu a autora a realizar o tratamento médico por conta própria, tendo em vista a gravidade da sua doença, com risco, inclusive, de cegueira. Ante as circunstâncias fático-jurídicas delineadas, impõe-se o provimento do recurso para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento das despesas médicas realizadas ao longo do tramite processual.
4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.